Tribunal: TJMT
Processo: 0005640-23.2011.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005640-23.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIVELTON MYLLER DA SILVA - CPF: 050.175.871-28 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), CHARLIANE SANTOS DOURADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLIANE SANTOS DOURADO - CPF: 033.676.471-52 (VÍTIMA), RICARDO MARQUES DA SILVA - CPF: 038.289.741-20 (VÍTIMA), ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, II e IV DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.

121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO, PELOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CARTA MAGNA
–
2.

PENA-BASE –
2.1.
FIXAÇÃO NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE NEGATIVADAS –
2.2.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO
– IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM

PROPORCIONAL NO CASO
–
3.
RECURSO
DESPROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Nos termos d
o art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas com amparo em elementos concretos dos autos e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

2.1.
É correta a
exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da
culpabilidade
considerada prejudicial ao apelante, quando fundamentada na premeditação da conduta delituosa, caracterizada pelo fato de que ele saiu armado ao encalço da vítima com a intenção de lhe ceifar a vida
;

- Em se tratando das
circunstâncias do crime -
“(,,,) a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública (...)”
.(AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

- O fundamento para o desvalor conferido às
consequências do crime
pela pouca idade da vítima que veio a óbito (19 anos)

revela-se idôneo. Precedente do STJ.

2.2
“(...) No que tange à desproporcionalidade do aumento da pena-base, ‘(...) nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes’ (...)”
. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

- O incremento da reprimenda inicial em 2 anos pela culpabilidade negativada devido a premeditação da ação delitiva e o elevado número de disparos de arma de fogo (9 ao todo) e em 2 anos pelas circunstâncias e consequências do crime (disparos em local público e idade da vítima) está em perfeita proporcionalidade com o contexto dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Elivelton Myller da Silva
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado,
de
19 a
nos e 10 meses de reclusão
pela prática dos crimes Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV do CP) e Homicídio qualificado tentado (art.

121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do CP)
.

Em suas razões, o apelante busca a anulação de seu julgamento por entender que o veredicto do Conselho de Sentença foi contrário às provas dos autos. Vencido nesta tese, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal (Id.
183463196)
.

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id.
183463198).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 190822158):

“Apelação Criminal – Condenação por crimes de homicídio qualificado consumado e tentado – Irresignação defensiva – Sustenta que a decisão do júri é contrária à prova dos autos, já que não restou comprovada, indene de dúvidas, a autoria delitiva imputada ao réu – Improcedência – Materialidade e autoria evidentes – Depoimentos da vítima e testemunhas vão ao encontro dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular – Pretende a aplicação da pena-base no mínimo legal – Descabimento – Circunstâncias judiciais negativadas devidamente fundamentadas – Quantum exasperado conforme orientação dos Tribunais Superiores – Pena que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Na tarde de 12.11.2011,
Elivelton Myller da Silva
, na companhia de
Rafael Douglas Teixeira dos Santos
, mediante motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra
Ricardo Marques da Silva
, que veio a óbito após ser atingido por nove deles.

Por ocasião dos disparos, os executores assumiram o risco de causar a morte da namorada de
Ricardo
,
Charliane Santos Dourado,
que também foi atingida por um dos projéteis na região dorsal que, por sorte, não a levou a óbito.

Após a regular instrução processual, o Júri Popular condenou

Elivelton Myller da Silva
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
19 a
nos e 10 meses de reclusão
pela prática dos crimes Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV do CP) e Homicídio qualificado tentado (art.

121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do CP)
.

I
– Inconformado, ele almeja, primeiramente, a anulação de seu julgamento por considerar que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Tomando como base o art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, anoto que a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos no feito.

Vale dizer que, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelos Jurados, sob pena de ofensa ao
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Carta Magna.

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“(...). 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Assim, para que se reconheça uma decisão como
manifestamente contrária à prova dos autos
, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário. Noutras palavras, há de restar evidente a prolação de um
decisum
teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas.

Todavia, esse
não
é o caso dos autos. Afinal, basta uma análise da sentença de pronúncia e das provas produzidas em todas as fases da persecução penal, para se constata que os jurados não optaram pela tese acusatória de modo arbitrário ou valendo-se apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual. Vejamos.

Ao prestar depoimento na delegacia e em juízo, a vítima sobrevivente
Charliane Santos Dourado
apontou
Elivelton
como um dos executores dos crimes, esclarecendo, ao magistrado, que
sua recalcitrância em confirmar, naquele momento, o reconhecimento extrajudicial
derivava do medo de represálias por parte do recorrente.

Em plenário, nitidamente nervosa e tentando se esquivar de responder as perguntas que lhe eram feitas,
Charliane
afirmou que tinha medo de falar e insistiu em dizer que não se recordava das circunstâncias em que os crimes ocorreram, porém, ao ser questionada uma última vez, optou em não desmentir a versão apresentada na fase investigatória.

Também em plenário, a testemunha
Adeildo Barbosa dos Santos
, um dos agentes públicos que investigou os crimes em questão, asseverou que o apelante e o corréu já falecido confessaram terem matado
Ricardo
.

Dessarte, o que se verifica,
in casu
, é que ao condenar o apelante, o Conselho de Sentença nada mais fez que optar por uma das teses submetidas à sua apreciação, no caso, a acusatória, o que não configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Por oportuno:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Enunciado Orientativo n. 13 da TCCR/TJMT).

II
– O pedido de retificação da pena-base também não comporta parcial provimento. Explico.

Nos delitos dolosos contra a vida, a avaliação desfavorável da
culpabilidade
do apelante, que saiu armado já com a intenção de praticar o crime, não merece retoques, já que a premeditação é argumento que a jurisprudência pátria reputa com o válido para o incremento da pena-base mediante a negativação da mencionada circunstância judicial.

Na linha desse raciocínio, têm-se os seguintes julgados:

“(...). 4. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. (...)”.

(STJ. AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

“(...). A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Sobre o tema, colaciono, ainda, o Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

As
circunstâncias
do
crime
também não favorecem
Elivelton
, haja vista que
“(,,,) a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública (...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Ademais, tal como estipulado na sentença, as consequências dos delitos não favorecem ao apelante, pois, a vítima que veio a óbito possuía apenas 19 anos de idade.

Quanto ao ponto, importante esclarecer que é entendimento consolidado no ordenamento jurídico pátrio o de que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...)
As consequências do crime também foram reputadas graves com a devida fundamentação, pois uma das vítimas, de 19 anos de idade, veio a falecer
, e uma criança (de 9 anos) foi atingida no pé (e-STJ fls. 25/27 e 165), estando a valoração negativa de tal vetorial em consonância com a orientação da QUINTA TURMA deste Tribunal no sentido de que a
idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime
(...)”. (STJ. AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Por fim,
“(...) No que tange à desproporcionalidade do aumento da pena-base, ‘(...) nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes’ (...)”
. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Sendo assim, o incremento da reprimenda inicial em 2 anos pela culpabilidade negativada devido a premeditação da ação delitiva e o elevado número de disparos de arma de fogo (9 ao todo) e em 2 anos pelas circunstâncias e consequências do crime (disparos em local público e idade da vítima) está em perfeita proporcionalidade com o contexto dos autos.

III
–
Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça,
nego
provimento a este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024